Tribunal: TJES
Processo: 5001441-34.2020.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Nulidade de ato administrativo; COVID-19
Data de julgamento: 2020-09-02

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
3ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº
5001441-34.2020.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: AGIPLAN PROMOTORA DE VENDAS LTDA
AGRAVADO: MUNICIPIO DE VITORIA
RELATOR(A
):ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: 017 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / 027 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / 009 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

R E L A T O R I O

Cuida-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
Soldi Promotora de Vendas Ltda
. (antiga
Agiplan Promotora de Vendas Ltda
.) contra decisão proferida pelo juízo de 5ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória que, no Mandado de Segurança impetrado contra ato coator do Prefeito de Vitória indeferiu o pedido de reabertura imediata de seu estabelecimento comercial.

O agravante insurge-se contra o
decisum
sustentando, em suma:
1)
que atua como correspondente bancária do Banco Agibank, realizando extensão operacional da referida instituição financeira contratante;
2)
narra que sofreu fiscalização por parte de servidores públicos da municipalidade, os quais determinaram a interdição não documentada de seu estabelecimento comercial em razão das normas municipais e estaduais, que instituíram medidas de combate à COVID-19;
3)
Entretanto, defende que essas normas seriam ilegais, uma vez que haveria lei federal, definindo os serviços bancários como essenciais, devendo permanecer em funcionamento mesmo no período de pandemia (Decreto Presidencial nº 10.282/2020).

Requer o deferimento da tutela antecipada, e ao final, reforma da decisão agravada para determinar a reabertura do estabelecimento da Agravante.

Decisão (ID 574645) indeferindo o pedido de tutela antecipada recursal.

Contrarrazões apresentadas pelo Município de Vitória no evento 631858 pugnando para manter os fundamentos da decisão monocrática 574645, haja vista ter exaurido a questão jurídica mediante análise dos efeitos jurídicos da decisão proferida no âmbito de Ação Direta de Inconstitucionalidade 6.341 pelo Supremo Tribunal Federal, ressaltando a necessidade de evitar a difusão descontrolada do COVID-19, remetendo ao regramento efetuado pelo Estado do Espírito Santo, por meio do Decreto 4.636-R, de 19 de abril de 2020, que instituiu o mapeamento de risco para estabelecimento de medidas qualificadas para o enfrentamento da emergência de saúde pública em virtude da COVID-19.

Discorre o Município sobre estudos científicos e orientações da Organização Mundia da Saúde – OMS sobre medidas consideradas essenciais para o combate ao vírus, e que a partir de 13.03.2020 o Município de Vitória decretou estado de emergência, iniciando medidas de isolamento social. Também colaciona os índices de contágio no município que subsidiam a implantação de tais medidas e sua ampliação.

É
o relatório.

Inclua-se em pauta
.

Vitória/ES, 23 de julho de 2020.

DESª.
ELIANA JUNQUEIRA MUNHÓS FERREIRA

R E L A T O R A

VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5001441-34.2020.8.08.0000

AGRAVANTE:
SOLDI PROMOTORA DE VENDAS LTDA

AGRAVADO: MUNICÍPIO DE VITORIA

RELATORA: DESª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

VOTO VISTA

Sr. Presidente, pedi vistas desse feito a me permitir um estudo dos autos ante a peculiaridade fática que envolve as demandas surgidas com o advento da Pandemia do COVID-19, como na hipótese, e após estudo do feito e cotejo da legislação vigente não tenho dúvidas que a Desª. Eliana Junqueira Munhós Ferreira elucidou e deu clareza a
quaestio,
no que dispenso maiores digressões a acompanhar integralmente seu voto, que está a esgotar o tema.

Não vejo como dissentir das razões vertidas pela Relatora quanto a norma aplicável ao caso, nem tampouco a respeito da necessidade, até então, de manter fechado estabelecimentos como da Agravante.

Cabe aqui o destaque, ainda, para a ressalva contida na parte final do voto da Relatora, atenta que está à realidade atual, ao ponderar que o Município de Vitória encontra-se, hoje, classificado como de
“
risco moderado”, esclarecendo que sua fundamentação volta-se para os municípios de “risco alto” como era o caso da Capital ao tempo do pedido vertido pela Recorrente.

Desta feita, dispensadas maiores delongas, acompanho integralmente o voto da Relatora Sr. Presidente.

É como voto.

VOTO VENCEDOR

V O T O

Cuida-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
Soldi Promotora de Vendas Ltda
. (antiga
Agiplan Promotora de Vendas Ltda
.) contra decisão proferida pelo juízo de 5ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória que, no Mandado de Segurança impetrado contra ato coator do Prefeito de Vitória indeferiu o pedido de reabertura imediata de seu estabelecimento comercial.

O agravante insurge-se contra o
decisum
sustentando, em suma:
1)
que atua como correspondente bancária do Banco Agibank, realizando extensão operacional da referida instituição financeira contratante;
2)
narra que sofreu fiscalização por parte de servidores públicos da municipalidade, os quais determinaram a interdição não documentada de seu estabelecimento comercial em razão das normas municipais e estaduais, que instituíram medidas de combate à COVID-19;
3)
Entretanto, defende que essas normas seriam ilegais, uma vez que haveria lei federal, definindo os serviços bancários como essenciais, devendo permanecer em funcionamento mesmo no período de pandemia (Decreto Presidencial nº 10.282/2020).

Requer o deferimento da tutela antecipada, e ao final, reforma da decisão agravada para determinar a reabertura do estabelecimento da Agravante.

Decisão (ID 574645) indeferindo o pedido de tutela antecipada recursal.

Contrarrazões apresentadas pelo Município de Vitória no evento 631858 pugnando para manter os fundamentos da decisão monocrática 574645, haja vista ter exaurido a questão jurídica mediante análise dos efeitos jurídicos da decisão proferida no âmbito de Ação Direta de Inconstitucionalidade 6.341 pelo Supremo Tribunal Federal, ressaltando a necessidade de evitar a difusão descontrolada do COVID-19, remetendo ao regramento efetuado pelo Estado do Espírito Santo, por meio do Decreto 4.636-R, de 19 de abril de 2020, que instituiu o mapeamento de risco para estabelecimento de medidas qualificadas para o enfrentamento da emergência de saúde pública em virtude da COVID-19.

Discorre o Município sobre estudos científicos e orientações da Organização Mundia da Saúde – OMS sobre medidas consideradas essenciais para o combate ao vírus, e que a partir de 13.03.2020 o Município de Vitória decretou estado de emergência, iniciando medidas de isolamento social. Também colaciona os índices de contágio no município que subsidiam a implantação de tais medidas e sua ampliação.

Pois bem. É notório que o mundo está enfrentando a Pandemia causada pelo alto nível de contágio da COVID-19 e para evitar o avanço da rápida difusão das patologias relacionadas com o chamado “novo coronavírus”, os entes federados brasileiros estão adotando uma pluralidade de providências relacionadas à saúde e à necessidade de isolamento social, sendo a talvez a mais punjante, a suspensão e alteração do funcionamento das atividades comerciais neste período de crise.

Nesse contexto, o Estado do Espírito Santo editou, mais recentemente, o
Decreto n° 4.636-R, de 19 de abril de 2020
, que instituiu o mapeamento de risco para estabelecimento das medidas qualificadas para o enfrentamento da emergência de saúde pública decorrente do novo coronavírus (COVID-19). Vejamos:

Art. 1º Fica instituído o mapeamento de risco para o estabelecimento de medidas qualificadas para enfrentamento da emergência de saúde pública decorrente do novo coronavírus (COVID-19).

Art. 2º O mapeamento de risco consiste no estabelecimento de critérios epidemiológicos para o
enquadramento de cada Município do Estado do Espírito Santo
em um dos seguintes níveis de risco, em caráter crescente de gravidade:

I - Risco baixo;

II - Risco moderado;

III - Risco alto; e

IV - Risco extremo.

Art. 3º O enquadramento dos Municípios nos níveis de risco será feito semanalmente por ato do Secretário de Estado da Saúde, que poderá, a qualquer tempo, proceder à revisão do enquadramento, quando houver alteração dos indicadores levados em consideração na avaliação de risco.

§ 1º
Os Municípios de
Vitória
, Vila Velha, Serra, Cariacica e Viana terão o mesmo enquadramento, tomando-se como referência aquele obtido pelo
Município que obtiver a avaliação mais grave
.

§ 2º Além dos indicadores levados em consideração na avaliação de risco, os Municípios subirão um nível na classificação de risco se forem limítrofes a Município com classificação mais grave.

§ 3º O disposto no § 2º não é aplicado caso o Município limítrofe mais crítico esteja enquadrado no risco moderado.

Art. 4º As medidas qualificadas e as ações que deverão ser executadas pelo Estado e pelos Municípios em cada nível de risco serão estabelecidas:

I - por ato do Secretário de Estado da Saúde, para os níveis de risco baixo, moderado e alto; e

II - por Decreto do Chefe do Poder Executivo Estadual, para o nível de risco extremo.

(...)

Art. 8º Fica preservada a autonomia dos Municípios na adoção, supletivamente, de outras medidas mais restritivas que as previstas em Decretos Estaduais, no ato do Secretário de Estado da Saúde editado com base no art. 4º e em outros atos editados pela Secretaria de Estado da Saúde - SESA.

O mapeamento de risco divulgado pela SESA no Boletim publicado em
13 de junho de 2020
(data da minha decisão sobre os efeitos deste agravo), através da Portaria 106-R/2020
1
, classificou o Município de Vitória como “
Risco Alto
”.

Esclarece-se que, desde a edição do Decreto de mapeamento dos riscos municipais Vitória esteve classificada como “Risco Alto”, isso significa que estava assim classificada quando os agentes fiscalizaram o empreendimento da agravante, na data da lavratura da decisão agravada e de minha decisão monocrática prefalada.

Visando coordenar as medidas de emergência em saúde pública entre o Estado do Espírito Santo e os municípios capixabas, foi então editada a Portaria 094-R/2020 (mencionada na decisão agravada) -
posteriormente revogada pela Portaria 100-R/2020,
ora vigente
e recentemente atualizada
-
, a qual dispõe mais detalhadamente as medidas de enfrentamento do vírus, discriminando as medidas aplicáveis aos municípios de risco alto, moderado e baixo etc, prevendo inclusive a suspensão de atendimento de algumas atividades comerciais.

Dentre essas atividades, foi incluído
o atendimento ao público por parte dos estabelecimentos bancários
, como é o caso da agravante que comprova ser correspondente bancária do Banco Agibank SA. Vejamos:

CAPÍTULO VII

REGRAS ESPECÍFICAS APLICADAS NO NÍVEL DE RISCO ALTO

Art. 18. O presente Capítulo trata de
regras específicas aplicadas aos níveis de risco alto
, em caráter complementar e aditivo às medidas previstas no Anexo Único.

Art. 19. O presente artigo trata das regras aplicadas à
suspensão de funcionamento das seguintes atividades na hipótese de o Município ser classificado no nível de risco alto:

I -
do atendimento ao público em todas as agências bancárias, públicas e privadas
;

e

(...) .

Ressalva-se que, à luz do §1º do art. 19 da Portaria 100-R/20, os atendimentos referentes aos programas bancários destinados a aliviar as consequências econômicas do novo coronavírus (COVID-19), bem como os atendimentos de pessoas com doenças graves e o funcionamento de caixas eletrônicos estão permitidos, eis que são exceções à regra, possibilitando-se que as agências bancárias funcionem com portas fechadas, mas permitindo entrada para o referido atendimento excepcional, o que pode ser estendido ao correspondente bancário, se prestar tais atendimentos.

Em âmbito do Município de Vitória, foi editado o Decreto Municipal nº 18.044/20, cuja vigência foi prorrogada até o dia 30.06.2020 pelo Decreto Municipal nº 18.100/20, prevendo genericamente no artigo 8º que:
“A Secretaria a Municipal de Saúde, por meio da Vigilância Sanitária, aconselhará os estabelecimentos comerciais e prestadores de serviços abertos ao público, localizados no Município de Vitória, por meio de seus órgãos de representação, com vistas à
suspensão temporária de suas atividades
ou adoção de providências necessárias para prevenir a disseminação do coronavírus-COVID 19.
”

Ao que narra em sua exordial, os fiscais da SEDEC realizaram visita, não documentada, ao estabelecimento da agravante impondo o fechamento da loja, com base nos mencionados Decretos Municipais e Estaduais.

Entretanto, defende o agravante que suas atividades, de correspondente bancário do Banco Agibank são equiparadas às das Instituições bancárias consideradas essenciais à coletividade pelo Decreto Presidencial n. 10.282, e deveria, portanto, permanecer em funcionamento, o que requer.

A norma federal mencionada pelo agravante não deve prevalecer frente as normas estaduais e municipais supracitadas como este leva a crer, eis que a competência para legislar sobre matéria afeta à saúde é concorrente entre os entes federados, como muito bem pontuou o magistrado
a quo
na decisão agravada. Vejamos um breve trecho da decisão impugnada:

“Quanto a este particular, em matéria de saúde, a Constituição Federal estabelece expressamente ser atribuição,
administrativa
(artigo 23, II) e
legislativa
(artigo 24, XII),
concorrente
de todos os Entes Federativos. Vejamos:

‘Art. 24. Compete à União, aos Estados e ao Distrito Federal
legislar
concorrentemente sobre: [...] XII - previdência social, proteção e defesa da saúde;’

‘Art. 23. É competência comum da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios:

[...] II - cuidar da saúde e assistência pública, da proteção e garantia das pessoas portadoras de deficiência;’

Com base nisso, conclui-se que a promoção da saúde para todos os administrados se desenvolve por meio da técnica da
repartição vertical de competências
. Em outras palavras, deve ser exercida por todos os Entes da Federação (União, Estados e Municípios), tanto na esfera administrativa quanto na esfera legislativa.

Nesse tocante, quanto à forma do exercício dessas competências, a Constituição Federal também estabelece normas. Dispõe, no tocante à atividade legislativa, que a União deve editar normas gerais as quais devem ser complementadas a nível regional pelos Estados e a nível local pelos Municípios. Vejamos:

‘Art. 24. Compete à União, aos Estados e ao Distrito Federal
legislar

concorrentemente
sobre:

[...]

§ 1º No âmbito da legislação concorrente, a competência da União limitar-se-á a estabelecer normas gerais.

§ 2º A competência da União para legislar sobre normas gerais não exclui a competência suplementar dos Estados.’

‘Art. 30. Compete aos Municípios:

I - legislar sobre assuntos de interesse local;

II - suplementar a legislação federal e a estadual no que couber;’

Paralelamente, no tocante à atividade administrativa, todos os Entes Federativos devem envidar
esforços conjuntos para implementar, na realidade fática
, as normas já editadas. Assim, independentemente da origem da norma (Municipal, Estadual ou Federal),
todas as Unidades Federativas devem fiscalizar seu cumprimento
.

Diante disso, entendo que
o fato de o Decreto Presidencial nº 10.282/2020 definir as atividades bancárias como essenciais (artigo 3º, §1º, incisos XX e LI) não obriga os demais Entes Federativos a permitir sua abertura
. A meu ver,
a decisão quanto à abertura dos estabelecimentos comerciais está dentro da competência federativa estadual e municipal, no tocante à garantia e à defesa da saúde de todos os administrados
. Isso porque se trata de matéria afeita
à realidade regional e local
, não podendo ser tratada de forma generalizada pela União”. Grifei.

Perfeita a abordagem realizada na origem. Analisando as normas federais, estaduais e municipais convém ressaltar que não existe hierarquia entre as normas oriundas de diferentes entes da federação brasileira. Portanto, descabe afirmar a superioridade do decreto federal em face do estadual.

A prevalência em caso de conflito (
rectius
: multiplicidade) de normas federais, estaduais e municipais, não ocorre por critério hierárquico, mas através de regras de competência fixadas pelo texto constitucional.

Tecida essa premissa, é importante frisar que, nos termos do artigo 24, inciso XII, compete à União, aos Estados e ao Distrito Federal legislar concorrentemente sobre "previdência social, proteção e defesa da saúde", e administrativamente, é da competência comum dos entes federados cuidar da saúde e assistência pública (art. 23, II, CF).

A União pode editar Normas Gerais, sem excluir a competência regional suplementar do Estado e a do Município de editar normas de interesse local (artigo 30, incisos I e II, da Constituição Federal).

Obviamente, toda essa premissa de competências constitucionais é analisada sem me descuidar do fato de que, o município de vitória era, ao tempo do ato impugnado, “de alto risco”. Portanto, infelizmente, não se trata de municipalidade alheia ao vírus, na qual a leitura do arcabouço constitucional de competências poderia estar dissonante do contexto fático. Na presente hipótese existe congruência de interesses (locais, regionais e nacionais).

Destaque-se, ademais, que a orientação aqui exposta, no sentido de que, dada a competência concorrente, deve-se reconhecer e assegurar o exercício das normas editadas pelo Estado do Espírito Santo e pelo Município de Vitória (que não conflita com a norma estadual) cada qual no exercício de suas atribuições e no âmbito de seus respectivos territórios, está em sintonia com a decisão liminar proferida pelo E.STF, na ADPF 672,
in verbis
:

“
RECONHECENDO E ASSEGURANDO O EXERCÍCIO DA COMPETÊNCIA CONCORRENTE DOS GOVERNOS ESTADUAIS E DISTRITAL E SUPLEMENTAR DOS GOVERNOS MUNICIPAIS
,
cada qual no exercício de suas atribuições e no âmbito de seus respectivos territórios
,
para a adoção ou manutenção de medidas restritivas legalmente permitidas durante a pandemia,
tais como, a imposição de distanciamento/isolamento social, quarentena, suspensão de atividades de ensino, restrições de comércio, atividades culturais e à circulação de pessoas, entre outras” (ADPF 672/DF, decisão de 8/4/2020 do rel. Min. Alexandre de Moraes)”.

Isso significa que o Presidente da República tem competência para definir as atividades de funcionamento essenciais durante a Pandemia da COVID- 19 (Decreto Presidencial nº 10.282/2020 - artigo 3º, §1º, incisos XX e LI). E nos Estados em que não houver nenhuma norma dispondo em contrário, tal norma federal terá ampla aplicação.

Todavia, a norma federal não ilide as normas de cunho regional e local editadas pelo Estado do Espírito Santo e Município de Vitória, definindo o funcionamento dessas mesmas atividades em âmbito de suas circunscrições, considerando ainda que, tais normas não ratificaram a norma federal, e sim, estabeleceram medidas mais restritivas.

Inclusive, recentemente, o Plenário do Supremo Tribunal Federal por decisão de 15 de abril de 2020, no âmbito da Ação Direta de Inconstitucionalidade
(ADI) 6.341
referendou o ato, acrescido de interpretação conforme a Constituição ao § 9º do artigo 3º da Lei nº 13.979/2020, explicitando a competência do Presidente da República para dispor, mediante decreto, sobre os serviços públicos e atividades essenciais, desde que “
preservada a atribuição de cada ente da Federação”
. Vejamos:

“O Plenário, por maioria, referendou medida cautelar em Ação Direta, deferida pelo ministro Marco Aurélio (Relator), acrescida de interpretação conforme à Constituição ao § 9º do art. 3º da Lei 13.979/2020, a fim de explicitar que,
preservada a atribuição de cada esfera de governo, nos termos do inciso I do art. 198 da Constituição Federal (CF), o Presidente da República poderá dispor, mediante decreto, sobre os serviços públicos e atividades essenciais
. A ação foi ajuizada em face da Medida Provisória 926/2020, que alterou o art. 3º, caput, incisos I, II e VI, e parágrafos 8º, 9º, 10 e 11, da Lei federal 13.979/2020. O relator deferiu, em parte, a medida acauteladora, para tornar explícita, no campo pedagógico,
a competência concorrente
. Afirmou que o caput do art. 3º sinaliza a quadra vivenciada, ao referir-se ao enfrentamento da emergência de saúde pública, de importância internacional, decorrente do coronavírus. Mais do que isso, revela
o endosso a atos de autoridades,
no âmbito das respectivas competências
,

visando o isolamento, a quarentena, a restrição excepcional e temporária,
conforme recomendação técnica e fundamentada da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa), por rodovias, portos ou aeroportos de entrada e saída do País, bem como locomoção interestadual e intermunicipal. Sobre os dispositivos impugnados, frisou que o § 8º versa a preservação do exercício e funcionamento dos serviços públicos e atividades essenciais; o § 9º atribui ao Presidente da República, mediante decreto, a definição dos serviços e atividades enquadráveis, o § 10 prevê que somente poderão ser adotadas as medidas em ato específico, em articulação prévia com o órgão regulador ou o poder concedente ou autorizador; e, por último, o § 11 veda restrição à circulação de trabalhadores que possa afetar o funcionamento de serviços púbicos e atividades essenciais. Assinalou que, ante o quadro revelador de urgência e necessidade de disciplina, foi editada medida provisória com a finalidade de mitigar-se a crise internacional que chegou ao Brasil. O art. 3º, caput, remete às atribuições, das autoridades, quanto às medidas a serem implementadas. Não vislumbrou transgressão a preceito da Constituição.
Ressaltou que as providências
não afastam atos a serem praticados por Estados, o Distrito Federal e Municípios, considerada a competência concorrente na forma do art. 23, inciso II, da CF
. E, por fim, rejeitou a alegação de necessidade de reserva de lei complementar. [...]. (ADI 6341 MC-Ref/DF, rel. Min. Marco Aurélio, red. p/ o AC. Min. Edson Fachin, julgamento em 15.4.2020.)".

Sendo assim, em cognição superficial que me cabe no momento, inexistiu ilegalidade ou irregularidade ao ato de suspensão do estabelecimento da agravante durante o estado de calamidade pública instaurado e enquanto o Município se encontrava com
status
de
RISCO ALTO
, seguindo os ditames do Decreto Estadual 4.636-R/2020 e Portaria 100-R/2020 (art. 19, I) e Decreto Municipal 18.044/20 (art. 8º) que determinaram a suspensão do funcionamento das agências bancárias neste Estado da Federação.

Dessa forma, não há fundamento relevante ao alegado abuso cometido pela autoridade coatora, ou para a suposta violação de direito líquido e certo a permitir a reforma da decisão agravada.

Não obstante, há que ressaltar o fato de que, neste momento
2
, o Município conseguiu reduzir os índices de contágio do COVID-19, estando classificada como
“
risco moderado” no último boletim de 18.07.2020 (Portaria SESA 141-R) e as regras supracitadas, mormente a suspensão das atividades bancárias, são específicas para os municípios de risco alto.

Pelo exposto,
nego provimento
ao agravo de instrumento.

É como voto!

1
Conferir em <
https://coronavirus.es.gov.br/Media/Coronavirus/Legislacao
>.

2
A classificação é alterada semanalmente. Não se deve olvidar que o Município tem autonomia para editar atos isolados, com medidas, inclusive mais severas, mas até o momento não se tem notícia de que exerceu tal faculdade em relação ao campo de atuação da agravante. As normas estaduais servem para tentar uniformizar as providências de combate ao COVID-19 no Estado.

VOTOS VOGAIS
027 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
009 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO.
MANDADO DE SEGURANÇA. SUSPENSÃO DO ATENDIMENTO DE CORRESPONDENTE BANCÁRIO DURANTE A PANDEMIA COVID-19. SERVIÇO
S
ESSENCIA
IS
– DECRETO FEDERAL 10.282/2020. SUSPENSÃO DETERMINADA POR NORMA ESTADUAL E MUNICIPAL. POSSIBILIDADE. COMPETÊNCIA CONCORRENTE. RECURSO DESPROVIDO.

1)
Dada a competência concorrente (art. 24, XII, CF) para preservação à saúde, deve-se reconhecer e assegurar o exercício das normas editadas pelo Estado do Espírito Santo e pelo Município de Vitória durante a pandemia do COVID-19, cada qual no exercício de suas atribuições e no âmbito de seus respectivos território.

2
)
A norma federal que considera os serviços bancários como essenciais não ilide as normas de cunho regional e local, as quais definem o funcionamento dessas mesmas atividades em âmbito de suas circunscrições, mesmo se mais severas.

3)
Ausência de ilegalidade ou irregularidade ao ato de suspensão do estabelecimento da agravante durante o estado de calamidade pública instaurado e enquanto o Município se encontrava com
status
de “risco alto” seguindo os ditames do Decreto Estadual 4.636-R/2020 e Portaria 100-R/2020 (art. 19, I) e Decreto Municipal 18.044/20 (art. 8º) que determinaram a suspensão do funcionamento das agências bancárias neste Estado da Federação.

4
)
Recurso desprovido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.